Tribunal: TJDFT
Processo: 0702341-87.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702341-87.2022.8.07.0010 APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: WAGNER DA CRUZ SILVA DECISÃO Intimidado a regularizar a representação (id 37056101), o apelante não se manifestou (id 37568895). A irregularidade enseja a inadmissibilidade do recurso - CPC 76, § 2o, I. Posto isso, não conheço do apelo, CPC 932, III. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília,31 de agosto de 2022 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR